Tribunal: TJDFT
Processo: 0734939-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734939-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KEILLA PIRES SENHORINHO RECORRIDO: MARCELO PURCHIO MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO DO BEM. CABIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS E TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 37-A da Lei 9.514/1997, cabível o pagamento de taxa de ocupação do imóvel, no valor de 1% do valor da arrematação do bem, desde a consolidação da propriedade no patrimônio do fiduciante até a data da imissão na posse do credor ou seu sucessor. 2. O devedor fiduciante, que permanece irregularmente na posse do imóvel após a arrematação do bem em leilão, é responsável pelo pagamento das despesas condominiais e tributárias até a efetiva desocupação (art. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997). 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 413 do Código Civil e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), porque deveria ter reduzido a taxa de ocupação do imóvel, que foi fixada em importância superior aos valores cobrados a título de aluguel na região; b) artigo 130 do Código Tributário Nacional, porque o arrematante é responsável pelas despesas condominiais e tributárias, conforme previsto no edital do leilão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida afronta ao artigo 5o da LINDB, pois, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, “os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) foram alçados a status constitucional”, o que impede a apreciação dos referidos preceitos (AgInt no REsp 1750179/AM, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 10/3/2021). Igualmente não deve transitar as alegadas contrariedades aos artigos 413 do CCB e 130 do CTN, pois a Corte Superior consolidou o entendimento de que: a) a taxa de ocupação é de um por cento e incide desde a consolidação da propriedade na pessoa do credor (REsp 1862902/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 11/6/2021); b) é responsável “o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse”. (REsp 1731735/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/11/2018). No mesmo sentido, as seguintes decisões singulares: REsp 1839106/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/12/2021; e REsp 1958682/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/11/2021. Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal” (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). Além disso, para se aferir a eventual exorbitância da taxa de ocupação, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015